Tribunal: TJES
Processo: 5003087-69.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003087-69.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

IMPETRADO: JAGUARE - VARA UNICA

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal), visando à revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência de fundamentação idônea e de requisitos legais, bem como pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis dos pacientes autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e depoimentos colhidos na fase investigativa.

A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos, notadamente a prática de furto mediante arrombamento de estabelecimento comercial e a posse de diversos objetos subtraídos, evidenciando gravidade concreta da conduta.

A necessidade de garantia da ordem pública justifica a custódia cautelar diante da audácia do modus operandi e do risco de reiteração delitiva.

Os antecedentes de um dos pacientes indicam habitualidade criminosa, reforçando a periculosidade social e a necessidade da prisão preventiva.

As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, sendo incompatíveis com a finalidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. O modus operandi do crime, especialmente com rompimento de obstáculo e concurso de agentes, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS N.º: 5003087-69.2026.8.08.0000

PACIENTES: BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS E ALISSON DANTAS OLEGARIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS e ALISSON DANTAS OLEGARIO DOS SANTOS, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, objetivando a revogação da prisão preventiva dos pacientes, sob a tese de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Sustenta a impetração, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, alegando que os pacientes possuem condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, e que a medida extrema carece de contemporaneidade e necessidade concreta, violando o princípio da presunção de inocência.

O pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coatora prestou informações detalhando o trâmite processual e a higidez da decisão constritiva. A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes, denunciados pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (Art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal).

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) encontram-se sobejamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Apreensão e depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

No que tange ao periculum libertatis, a segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública. Diferente do que sustenta a defesa, a decisão de origem fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos. Extrai-se que os pacientes foram flagrados em posse de diversos objetos subtraídos de um estabelecimento comercial (loja de materiais de construção), após o arrombamento do local, demonstrando uma audácia que extrapola a normalidade do tipo penal.

Ademais, a análise da vida pregressa dos pacientes revela que a medida é indispensável para evitar a reiteração delitiva. No caso de Bruno Oliveira dos Santos, observa-se registro de antecedentes que denotam habitualidade em crimes patrimoniais. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostenta maus antecedentes ou reincidência, o que revela sua periculosidade social e o risco real de reiteração delitiva" (AgRg no HC 854.341/SP).

Quanto às alegações de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que tais atributos, por si sós, não garantem a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, colaciono precedente do nosso Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

"As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da custódia cautelar." (TJES, Habeas Corpus Criminal, 0021649-04.2023.8.08.0000).

Inexistente, portanto, qualquer ilegalidade ou excesso de prazo que justifique a concessão do remédio heróico. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) revela-se insuficiente e inadequada frente à gravidade concreta das condutas e ao risco de reiteração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)